Tribunal: TJSP
Processo: 1074057-75.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA ESTADUAL – INDENIZAÇÃO PELA DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – O atraso injustificado da Administração passível de reparação judicial compreende o período entre o 11o dia útil após o requerimento da certidão de tempo de contribuição até a data da expedição do referido documento – Certidão expedida há mais de cinco anos da propositura da ação – Período consumado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA ESTADUAL – INDENIZAÇÃO PELA DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – O atraso injustificado da Administração passível de reparação judicial compreende o período entre o 11o dia útil após o requerimento da certidão de tempo de contribuição até a data da expedição do referido documento – Certidão expedida há mais de cinco anos da propositura da ação – Período consumado pela prescrição - Interpretação sistemática dos artigos 114 e 122, §§ 19 e 22, da Constituição Estadual – Autora que pleiteou o abono de permanência e afastou-se após os 90 dias da apresentação do pedido de aposentadoria – Ausência do dever de indenizar da Administração Pública - Sentença mantida – Recurso improvido.